Tribunal: TJSP
Processo: 1012814-50.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor, embora tenha confessado a existência de relação comercial pretérita com o réu, negou a existência de utilização de cartão de crédito e a existência de pendências financeiras entre as partes.
2. O réu, no entanto, demonstrou documentalmente a existência e origem do débito, com a indicação de compras e pagamentos parciais realizados,

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor, embora tenha confessado a existência de relação comercial pretérita com o réu, negou a existência de utilização de cartão de crédito e a existência de pendências financeiras entre as partes.
2. O réu, no entanto, demonstrou documentalmente a existência e origem do débito, com a indicação de compras e pagamentos parciais realizados, deitando por terra a tese do autor.
3. Existente o débito, regular a "negativação".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012814-50.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VITOR MANOEL CÂNDIDO MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012814-50.2020.8.26.0576 -Voto no 52629e
2
VOTO No : 52629e
APEL.No : 1012814-50.2020.8.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : VITOR MANOEL CÂNDIDO MATIAS (JUST. GRAT.)
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO.
PROVA.
1. O autor, embora tenha confessado a existência de relação
comercial pretérita com o réu, negou a existência de utilização
de cartão de crédito e a existência de pendências financeiras
entre as partes.
2. O réu, no entanto, demonstrou documentalmente a existência
e origem do débito, com a indicação de compras e pagamentos
parciais realizados, deitando por terra a tese do autor.
3. Existente o débito, regular a “negativação”.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 99/100, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Vitor Manoel Cândido
Matias contra Banco Bradescard S/A, por entender que a ré trouxe documentos que
comprovariam a existência de débito e, consequentemente, da “negativação” do nome
do autor. Honorários fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 21.110,26).
Inconformado, apela a autor aduzindo que não restou
comprovada a origem da dívida, sendo indevida a inscrição de seu nome no rol de maus
pagadores. Pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
O autor, embora tenha confessado a existência de relação
comercial pretérita com o réu, negou a existência de utilização de cartão de crédito e a
existência de pendências financeiras entre as partes.
A negativação questionada, de acordo com as fls. 18, se referiria
a dívida oriunda da utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 623,81, vencida em
7.1.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012814-50.2020.8.26.0576 -Voto no 52629e
3
O réu, no entanto, demonstrou documentalmente a existência e
origem do débito, com a juntada de faturas que registram compras parceladas e
pagamentos, cujo endereço seria da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A mesma
constante do documento de RG apresentado pelo autor, expedido em 10.7.2018
(contemporânea à realização das compras constantes das faturas).
A negativa de utilização do plástico, nesse passo, não convence.
Afinal, como é cediço, não é necessário instrumento contratual
para a adesão ao contrato de cartão de crédito. Basta que a parte o desbloqueie e utilize
para configurar adesão aos termos da avença. O que, de sobra, restou demonstrado pelo
apelado nos autos.
Aliás, o apelante sequer teria interesse processual para o
ajuizamento da presente demanda, já que o impasse poderia ter sido solucionado
administrativamente. Ou seja, não havia necessidade de movimentação da já
sobrecarregada máquina judiciária para tal desiderato. Bastaria que enviasse uma
correspondência registrada ou realizasse uma ligação telefônica, anotando o número do
protocolo respectivo, para que comprovasse que entrou em contato com a recorrida para
saber do que se tratava a dívida alegadamente desconhecida. Nada disso fez.
Em suma, as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012814-50.2020.8.26.0576 -Voto no 52629e
4
Relator